Tribunal: CARF
Processo: 10950.725699/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725699/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.137 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ILDEFONSO KELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
MULTA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIA
VINCULADA
À
CONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo sido realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador, não há decadência a ser reconhecida no que se
refere ao crédito tributário.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação
de trabalho com empresa ou equiparado, deve comprovar ter efetuado a opção
pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, para fins de que possa efetuar o recolhimento dessa contribuição
à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de
contribuição, nos termos do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da
multa, e, na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725699/2013-61
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.137 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725699/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB, que julgou procedente Auto de Infração (Debcad
n° 51.042.702-2) relativo a contribuições sociais previdenciárias a cargo do contribuinte,
incidentes sobre a remuneração recebida pela prestação de serviços a pessoas físicas, destinadas
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período de 01/2009 a 12/2012.
A contestada assim descreve os termos da autuação:
Relata a autoridade fiscal que os titulares de cartórios extrajudiciais não remunerados
pelos cofres públicos, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), na condição de contribuintes individuais, nos termos do art. 12, inciso
V, alínea "h" da Lei 8.212/1991, combinado com o art. 9o, inciso V, alínea "1" e § 12 do
Regulamento da Previdência Socíal-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS somente se aplica a servidores públicos
titulares de cargos efetivos e a militares e a seus respectivos dependentes, nos termos do
art. 40 da Constituição Federal e da Lei n° 9.717/1998(art. Io, inciso V). A condição de
Cartorário do sujeito passivo não o enquadra no RPPS.
No período sob análise, qualquer que seja a situação do cartorário, o amparo
previdencíário obrigatório é com o Regime Geral de Previdência Social, na condição de
contribuinte individual.
Constitui fato gerador a remuneração auferida pelo exercício da atividade por conta
própria, recebida de pessoas físicas, informada pelo sujeito passivo, mês a mês, nas suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF, no período de 01/2009 a
12/2012, observado o teto estabelecido em legislação, sendo aplicado o percentual de
20% (vinte por cento) para obtenção da contribuição devida, conforme planilha
demonstrativa, parte integrante do Relatório Fiscal.
Nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física -DIRPF, dos anos
calendário 2009 a 2012, o contribuinte informou que sua ocupação principal é Titular de
Cartório.
Não obstante impugnada (fls. 64/80), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão (fls. 84/95) que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição do segurado contribuinte individual corresponde ao total da
remuneração auferida pelo segurado no mês, a qualquer título, em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de atividade por conta própria, observados os limites
mínimo e máximo do salário-de-contribuição.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DO DIREITO AO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.137 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725699/2013-61

O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, pode optar pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, situação na qual a contribuição será de
11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de contribuição, nos termos do
inciso I do § 2o do art. 21 da Lei n° 8.212/1991.Todavia. a opção só vale para fatos
geradores ocorridos a partir da competência em que o contribuinte individual fizer a
referida opção, com recolhimento em dia da contribuição utilizando o código de
pagamento específico para a 'opção: aposentadoria apenas por idade".
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a autoridade lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei no
9.430/96.
Cientificado dessa decisão em 06/04/2020 (AR – Aviso de Recebimento de fl.
116), o contribuinte interpôs, em 15/05/2020, o recurso voluntário de fls. 108/115, demandando
a improcedência do auto, alegando, em síntese, que:
- já obteve em 30/07/2019 aposentadoria por idade junto ao RGPS, do que resta
evidenciado a opção por essa aposentadoria nos termos da legislação, citando, nesse sentido, a
Solução de Consulta Cosit no 133/15;
- as contribuições exigidas, dada a sua condição de contribuinte individual,
equivaleriam a uma indenização, por não estarem conforme a lei e não servirem para cômputo de
carência previdenciária;
- a cobrança em apreço está prescrita, e a multa lavrada é confiscatória, sendo
inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, pois, apesar de ter sido interposto quando já
ultrapassado o prazo 30 dias da ciência do Acórdão da DRJ/BSB, vigia, à ocasião, o art. 6o da
Portaria RFB no 543/20, que suspendeu os prazos processuais no âmbito da RFB considerando a
emergência de saúde decorrente do coronavirus (Covid-19).
Não obstante, deve ser conhecido apenas parcialmente, já que a alegação de que a
multa imputada é confiscatória, ao versar sobre questão vinculada ao tema inconstitucionalidade,
tem óbice ao seu conhecimento por este Colegiado conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Melhor sorte não favorece à arguição de ‘prescrição estabelecida para tributos de
lançamento por homologação’ [sic], já que, como o contribuinte foi cientificado da autuação em
05/09/2013, ainda que houvesse pagamento antecipado, estariam decaídas as competências até
ago/2008, aplicando-se o prazo do art. 150, § 4o, do CTN. Todavia, como a autuação trata de
competências decorridas a partir de jan/2009, decadência/prescrição alguma há para ser
reconhecida no particular.
Noutro giro, cabe esclarecer que o fato de o contribuinte ter, eventualmente,
obtido a aposentadoria por idade não repercute no adimplemento das contribuições
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.137 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725699/2013-61

previdenciárias às quais estava obrigado, na condição de contribuinte individual, à época dos
fatos geradores.
O fato é que a alíquota de contribuição dos segurados contribuintes individuais é
de 20%, como regra geral, sendo que, para recolher à alíquota de 11%, deveria ter o contribuinte
ter efetuado opção expressa pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, confira-se o que diz a lei:
Lei 8.212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (Redação dada
pela Lei Complementar no 123, de 2006)
§ 2o- No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo
mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei n° 12.470. de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei n° 12.470. de 2011) (negritei)
E, consoante detalhadamente fundamentado na vergastada, na espécie não ocorreu
tal opção, sendo devida, portanto, a contribuição à alíquota de 20%, confira-se:
Veja-se que a possibilidade de contribuição de 11% (onze por cento) sobre o limite
mínimo do salário de contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção e
desde que atenda os requisitos definidos em lei.
Somente a partir da competência (mês) em que o contribuinte individual formalizar sua
opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição passará a
contribuir na forma do inciso I do § 2o do art. 21 da Lei n° 8.212/1991.
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto n°
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, esta opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa. Veja-se:
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto n° 6.042, de 2007).
A formalização da opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de
contribuição se dá pela utilização, no ato do recolhimento da contribuição, do código de
pagamento específico para a opção: aposentadoria apenas por idade( IN RFB n°
971/2009, art. 65, § 9o): Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6° pela
utilização, no ato do primeiro recolhimento, feito em dia, do código de pagamento
especifico para a opção "aposentadoria apenas por idade".
Os códigos de pagamento são disponibilizados por Atos Declaratórios RFB/Codac e
estão expostos no sítio da Receita Federal:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.137 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725699/2013-61

- 1163 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Mensal - NU/PIS/PASEP;
-1180 - Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção:
Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) -Recolhimento
Trimestral - N1T/PIS/PASEP.
A teor da legislação citada, a possibilidade de recolhimento da contribuição
previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o limite mínimo do salário de
contribuição está condicionada ao exercício do direito de opção manifestada na primeira
contribuição recolhida em dia com o código de recolhimento específico.
Enquanto tal opção não for exercida, o contribuinte individual estará sujeito à
contribuição de 20% sobre o respectivo salário-de-contribuição.
E, ao contrário do entendimento do impugnante, uma vez comprovado o exercício da
atividade remunerada perante a Previdência Social, como é o caso dos autos, as
contribuições previdenciárias são devidas e compete ao Fisco a aplicação da legislação
tributária ao caso concreto. Neste caso, não há que se falar em perda da filiação do
segurado ao RGPS em razão do não recolhimento das contribuições devidas pelo
exercício da atividade remunerada.
Tendo a autoridade fiscal conhecimento da ocorrência de um fato tributável, não pode
deixar de fazer o lançamento correspondente, observado o prazo decadencial, pois a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo único, do CTN.
No caso dos autos, não constam recolhimentos no sistema informatizado "Portal CNIS"
para o período do lançamento, o que leva à conclusão de que o contribuinte não
formalizou a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, como alegado na defesa. E mesmo que tivesse feito a opção, esta seria
indevida porque a contribuinte não atende aos requisitos da lei, pois declarou
rendimento mensal superior ao definido pela legislação.
Sendo assim, a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição
social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição, na forma do art.
21 da Lei 8.212/1991, tal como apurado nos autos.
Registre-se, aliás, que a Solução de Consulta Cosit no 133, de 2015, citada pelo
recorrente, deixa claro, por sua ementa, a necessidade de o contribuinte realizar opção pela forma
de recolhimento prevista no § 2o, do art. 21, da Lei no 8.212/91:
Assinto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. OPÇÃO POR REGIME DE TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO.
O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparada, pode optar pela forma de recolhimento
prevista no § 2o, do art. 21, da Lei n° 8.212, de 1991, independentemente do valor do
seu salário-de-contribuição, o que implicará a exclusão do seu direito à aposentadoria
por tempo de contribuição, caso não realize a complementação do recolhimento prevista
no §3° do art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Constituição da República, de 1988, art. 201, §§ 12 e 13, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n° 47, de 2005; Lei n° 8.212, de 1991, art. 21,
§§ 2o e 3o, na redação dada pela Lei n° 12.470, de 2011; Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 199-A, inciso I e §§1° e 2o; e
Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, art. 65 e §§ 6o e 7o. (destaquei)
Também não prospera o arrazoado do recorrente quando tenta aproximar sua
situação com a de recolhimentos efetuados fora do prazo, ou à prevista no art. 45-A da Lei
8.212/91, pois este versa sobre o caso em que o contribuinte individual pretende contar como
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.137 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725699/2013-61

tempo de contribuição, para obtenção de benefício do RGPS, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência, hipótese na qual terá de indenizar o INSS.
Aqui, não há falar em período atingido pela decadência, ou de recolhimentos a
destempo, mas em exigência de ofício, pelo Fisco, das contribuições devidas pelo contribuinte
no período apropriado, face ao seu não recolhimento à alíquota prevista no caput do art. 21 da
Lei 8.212/91.
Por essas razões, não há reparos a realizar na recorrida.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade da multa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 130
DF CARF MF
Original